Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DO ISS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. CÓDIGO DE RECEITA. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. OCORRÊNCIA. ART. 156, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N° 143 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ainda que haja a inserção equivocada do código de receita do imposto pelo devedor, demonstrado o pagamento do débito em seu valor correto e integral, a execução fiscal perde a sua utilidade e deve, portanto, ser extinta, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
2. O equívoco cometido pelo contribuinte quando do preenchimento da guia de recolhimento do tributo (ISS) não tem o condão de justificar nova cobrança do imposto já quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e de enriquecimento ilícito do Estado.
3. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda.
4. No caso, o contribuinte foi o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal, porque o erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital impediu que a Fazenda Pública identificasse a realização do pagamento do débito tributário.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.